Tribunal: TJSP
Processo: 2043003-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que indeferiu à autora, ora agravante, a gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido.